Tribunal: TCU
Processo: 038.123/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 808/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento das determinações constantes do Acórdão 939/2018-TCU-Plenário , relativo a auditoria integrada no Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF no Piauí, realizada com o objetivo de avaliar a regularidade da concessão de financiamentos voltados à aquisição de propriedades rurais e investimentos em infraestrutura ao público-alvo do Programa, regidos pela Lei Complementar 93/1998. Considerando que as providências determinadas referem-se à elaboração de plano de ação para cumprimento das seguintes medidas: ampliar a publicidade das ações do PNCF, estabelecer um plano operativo anual, estabelecer rotinas e procedimentos aptos à verificação da veracidade das informações inseridas no Sistema de Informações Gerenciais do Crédito Fundiário - SIG/CF e declaradas pelos beneficiários no Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF; considerando que a Secretaria de Agricultura Familiar - SAF do Governo do Estado do Piauí apresentou informações que demonstraram o atendimento das determinações, respaldadas em documentos e em acessos aos portais eletrônicos do órgão; considerando que, após análise das informações apresentadas pela unidade jurisdicionada, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental concluiu pelo atendimento integral das medidas determinadas; considerando que estes autos de monitoramento se originaram de processo de auditoria específico e, em razão da relação de dependência e conexão, deverá ser apensado ao seu originador; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 e 1.8.4 do Acórdão 939/2018-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 10), à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar do Piauí, Unidade Técnica Estadual do PNCF no Piauí, bem como ao Departamento de Crédito Fundiário - Decred do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; c) apensar em definitivo o presente processo aos autos do TC Processo 027.605/2017-5 . 1. Processo TC- Processo 038.123/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.